Tribunal: CARF
Processo: 10880.949706/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.949706/2015-51
ACÓRDÃO
3202-003.100 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais por força da Súmula no 02.
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
É correto o indeferimento do pedido de restituição quando o recolhimento
apontado como origem do suposto crédito encontra-se integral e
validamente vinculado à quitação de débito confessado pelo próprio
contribuinte.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Inexistindo nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar
pagamento indevido ou a maior, não se reconhece o direito creditório
pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora
Fl. 3322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.100 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949706/2015-51
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face
da não homologação da Declaração de Compensação (Dcomp) de no 02404.40803.240415.1.3.04-
0815, nos termos do Despacho Decisório emitido em 05/10/2015 pela DERAT de São Paulo/SP
(rastreamento de n° 109611930). Na referida Dcomp, a contribuinte indicou um crédito de R$
63.227,92, referente a pagamento efetuado em 25/02/2011, de PIS/Pasep, 8109, do período de
apuração encerrado em 31/01/2011, no valor total de R$ 3.995.209,12.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 06-59.923, da 3a Turma da DRJ/CTA:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face da não homologação da Declaração de Compensação (Dcomp) de no
02404.40803.240415.1.3.04-0815, nos termos do Despacho Decisório emitido em
05/10/2015 pela DERAT de São Paulo/SP (rastreamento de n° 109611930).
Na referida Dcomp, a contribuinte indicou um crédito de R$ 63.227,92, referente
a pagamento efetuado em 25/02/2011, de PIS/Pasep, 8109, do período de
apuração encerrado em 31/01/2011, no valor total de R$ 3.995.209,12.
Segundo o despacho decisório recorrido, o DARF indicado como crédito estava
totalmente utilizado, conforme a seguinte demonstração:  R$ 126.498,15 utilizado na Dco
-5200;  R$ 3.868.71
31/01/2011, conforme informações da DCTF.
Em decorrência, não se homologou a Dcomp com base nos arts. 165 e 170 da Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), e art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Cientificada em 05/11/2015, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade em 07/12/2015, alegando, em síntese, o seguinte.
Fl. 3323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.100 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949706/2015-51
3
Esclarece que a Dcomp em análise diz respeito à “restituição de créditos apurados
no regime não cumulativo ao Programa de Integração Social (PIS) no 1° trimestre
de 2011 (doc. 02))”.
Entende que possui o crédito pleiteado, pois, em 2011, “reanalisou o tratamento
jurídico fiscal dado às suas receitas e verificou que parte delas havia se sujeitado,
equivocadamente, ao regime cumulativo da contribuição ao Programa de
Integração Social (PIS) quando, na verdade, deveria ser computada apenas no
regime não cumulativo desta contribuição”.
Informa que, verificado o errôneo tratamento tributário de parte da receita,
retificou seus Dacon, identificando uma crédito da citada contribuição, o qual foi
utilizado na Dcomp n° 18796.79365.120912.1.3.04-5200, no valor originário de R$
126.498,15, homologada pela fiscalização.
Explica que no 1o trimestre de 2011 quitou, indevidamente, além dos R$
126.498,15, também o valor de R$ 63.227,92, totalizando um recolhimento
indevido no montante de R$ 189.726,07, razão pela qual entregou a Dcomp em
análise.
Diz que a autoridade fiscal não aprofundou as suas investigações e sequer lhe
intimou a prestar esclarecimentos e, por isso, chegou à conclusão equivocada de
que o crédito já teria sido utilizado.
Destaca que a fiscalização simplesmente conferiu o valor declarado em DCTF com
o valor da Dcomp e, ante a ausência de retificação da DCTF, concluiu pela
inexistência do crédito pleiteado.
Assevera que se a fiscalização tivesse analisado a Dcomp, teria observado que o
reenquadramento de suas receitas provocou modificação na base de cálculo das
contribuições sociais (doc. 04). Diz que seus cálculos demonstram que a receita
anteriormente submetida ao regime cumulativo (R$ 615.949.892,70), após a
referida revisão, passou a ser de R$ 606.222.520,29.
Explica que a aplicação da alíquota de 0,65% sobre a primeira base de cálculo (R$
615.949.892,70) comprova que quitou PIS no valor de R$ 4.003.674,30, mas que,
considerando a base de cálculo correta (R$ 606.222.520,29) a quantia a ser
efetivamente extinta é de R$ 3.940.446,38. Entende que, assim, tem direito a um
indébito de PIS cumulativo de R$ 63.227,92, conforme pleiteado.
Na sequência, passa a explicar “as diretrizes legais que lhe garantem o referido
direito ao crédito”.
Relata que o PIS e a Cofins passaram a ser tributados pela sistemática não
cumulativa, tendo sido editadas as Leis n°s 10.637/2002 e n° 10.833/2003, que
possuem fundamento no art. 195 da Constituição Federal de 1988.
Disserta sobre o art. 3o das referidas leis (créditos da não cumulatividade) e sobre
o conceito de insumos dado pelas instruções normativas que regulamentaram a
matéria.
Fl. 3324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.100 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949706/2015-51
4
Afirma que há uma “nítida intenção da RFB de restringir as possibilidades de
créditos, na medida em que vincula este direito àqueles gastos da pessoa jurídica
referentes a produtos e serviços que sejam aplicados ou consumidos na prestação
de serviços”.
Entende que o critério da não cumulatividade adotado pela RFB para o PIS e a
Cofins é o mesmo do modelo do IPI, o que é incompatível com a materialidade
das contribuições sociais Afirma que a Constituição Federal não outorgou ao
legislador infraconstitucional liberdade para dispor sobre a não cumulatividade do
modo como lhe convier. Aduz que o modelo não cumulativo instituído legalmente
deve observar o contexto constitucional, de de modo a ser eliminado o efeito
cascata sobre a receita, faturamento ou sobre os gastos havidos com estas
contribuições na importação de bens e serviços.
Disserta sobre a não cumulatividade e sobre o §12 do art. 195 da Constituição
Federal. Conclui que tal princípio para o PIS e a Cofins é muito mais amplo do que
é no ICMS e no IPI e que é equivocado afirmar que os critérios de apuração da não
cumulatividade discriminada no referido dispositivo constitucional podem ser
restringidos pelo legislador ordinário.
Entende que os créditos apropriáveis eleitos pelo legislador constitucional são a
receita, o faturamento ou o valor pago na operação de importação, de modo que
a interpretação a ser dada às Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 deverá ter como
base sempre o regramento constitucional das contribuições.
Afirma que o mesmo entendimento vale para a tarefa de demarcar quais seriam
os atributos que pautam o significado do vocábulo insumo, que não pode ficar
restrito às atividades tipicamente fabris de um estabelecimento.
Relata que a jurisprudência atual do CARF afastou a intenção de a RFB equiparar a
não cumulatividade do PIS e da Cofins à do IPI e admitiram que os créditos
poderiam ser apropriados desde que equivalessem aos custos e despesas da
pessoa jurídica que se enquadrassem nas definições do Regulamento do Imposto
de Renda (arts. 290 e 299).
Diz que decisões mais recentes do CARF adotam um entendimento um pouco
mais restritivo, reconhecendo que tais créditos devem alinhar-se não somente às
definições de custo e despesas de que trata o RIR/99, mas também devem
atender aos requisitos de imprescindibilidade à obtenção do produto ou serviço
prestado e, ainda, devem se relacionar com os processos de fabricação, produção
ou prestação de serviços do contribuinte.
Com base em decisão do STJ, define “insumo” como “todos aqueles bens e
serviços pertinentes ao processo produtivo, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma
da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
Fl. 3325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.100 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949706/2015-51
5
da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço
daí resultante”.
Sustenta, em conclusão, que os gastos que podem qualificar-se como créditos
apropriáveis no regime não cumulativo são aqueles que atendam às definições de
custo (art. 290) ou despesa (art. 299) do RIR/99 e, ainda, que sejam
imprescindíveis e estejam intrínsecamente relacionados às atividades que
contribuem para a prestação dos serviços de transporte aéreo, de carga, de
manutenção, todos vinculados às suas atividades-fim.
Na sequência, alega que deve prevalecer a verdade material e que o indébito
tributário independe de retificação da DCTF.
Disserta sobre o princípio da legalidade tributária, concluindo que a autoridade
tributária somente poderá exigir tributo quando verificada a ocorrência do fato
gerador e no montante apurado segundo os critérios da lei.
Diz que o entendimento do CARF é no sentido de que os erros cometidos pelos
sujeitos passivos não são capazes de criar obrigações tributárias. Aduz que “não é
lógico permitir a cobrança de tributos com base em engano que não reflete a
ocorrência do fato gerador tal como previsto em lei”.
Sustenta que, mesmo que não tenha retificado a DCTF antes de receber a ciência
do despacho decisório, tal equívoco não tem o condão de lhe impor obrigação
tributária, na medida em que, pelo princípio da legalidade e da tipicidade cerrada,
tal obrigação só existe quando verificada a existência do exato fato descrito em
lei.
Aduz que, em em face ao princípio da verdade material, “deve lhe ser garantido o
direito ao ressarcimento dos créditos objeto do presente processo administrativo”.
Pede o provimento do recurso, protesta por provar o alegado pelos meios de
prova em Direito admitidos, especialmente a realização de diligências e a juntada
de documentos.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2011 a 31/01/2011 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado
como origem do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação de
débito confessado.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Fl. 3326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.100 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949706/2015-51
6
Não há provas nos autos capazes de comprovar a ocorrência de pagamento
indevido ou a maior.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência por ser desnecessário para a solução do litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II – PRELIMINARMENTE II.1 - DA NECESSIDADE DE CONEXÃO DOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS 10. Conforme anteriormente elucidado, após a reapuração do
ano de 2015 e a constatação de novo direito creditório, a Peticionária transmitiu o
PER
no
26292.98332.110315.1.2.04-0397
e
PER/DCOMP
no
02404.40803.240415.1.3.04-0815.
11. Ocorre que, por um escusável lapso, a Peticionária não vinculou a numeração
do PER transmitido em 11/03/2015 com o PER/DCOMP transmitido
posteriormente, em 24/04/2015.
12. Nesse sentido, diferentemente do que verificou a Peticionária em outros casos
onde cometeu o mesmo equívoco, em relação aos PER e PER/DCOMP acima
relatados, a Delegacia Especial da Receita Federal de Administração Tributária em
São Paulo proferiu dois despachos decisórios distintos.
13. A Recorrente foi intimada dos dois despachos decisórios na mesma data e,
naquela oportunidade demonstrou em suas Manifestações de Inconformidade
(Processos administrativo no 10880.949705/2015-15 e 10880.949706/2015-51) o
equívoco na transmissão dos documentos e a necessidade de apensamento dos
dois processos administrativos.
III - DO DIREITO III.1 – DA REAPURAÇÃO REALIZADA PELA RECORRENTE III.1.2 – DA
ISENÇÃO DAS RECEITAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE AÉREO A NÃO RESIDENTES OU NÃO DOMICILIADOS NO PAÍS 16. A
Lei Complementar no 07/1970 e a Lei Complementar no 70/1991 instituíram no
ordenamento jurídico, respectivamente, a contribuição ao PIS/Pasep e a Cofins no
regime cumulativo.
III.1.2
-
DA
ISENÇÃO
DE
RECEITAS
DECORRENTES
DE
TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS 42. Além da constatada isenção explicitada no
tópico anterior, os créditos de pagamento indevido originados da reapuração
realizada no ano de 2015 decorrem também da identificação, pela ora
Fl. 3327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.100 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949706/2015-51
7
Recorrente, de que parte de suas receitas advindas do transporte internacional de
passageiros e sabidamente isentas, ainda estavam sendo submetidas
equivocadamente à tributação das contribuições sociais no regime cumulativo.
56. Após os referidos cálculos (exclusões já evidenciadas e adições explicadas no
próximo tópico), conforme comprovam os documentos anexos, constatou-se um
saldo credor no valor de R$ 189.726,07, o qual foi devidamente compensado pela
Recorrente por meio dos PER/DCOMP no 18796.79365.120912.1.3.04-5200,
02404.40803.240415.1.3.04-0815 e 26292.98332.110315.1.2.04-0397.
57. Demonstradas as modificações promovidas pela Recorrente na apuração do
regime cumulativo do mês de janeiro de 2011, passemos agora a analisar o
impacto no PIS a recolher do período.
III.1.3 – DA RECOMPOSIÇÃO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DA RECORRENTE 58.
Vejamos uma planilha analítica dos valores apresentados pela Recorrente em
janeiro de 2011
71. Diante do exposto, resta evidenciado o direito creditório da Recorrente,
ensejando o provimento integral do presente Recurso Voluntário.
II.1.5 – DA DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES – BUSCA DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL 72. Em que pese não tenha a Recorrente
realizado a retificação de todas as suas declarações fiscais para fazer constar o
pagamento indevido decorrente da reapuração anteriormente evidenciada, não
lhe pode ser negado direito creditório líquido e certo, conforme veremos abaixo.
76. Neste quadro extremamente rígido, a Constituição Federal e o Código
Tributário Nacional não deixaram margem a qualquer ato discricionário por parte
da autoridade administrativa no desempenho de sua função
fiscalizadora/arrecadadora, estando ela adstrita a cumprir as determinações
legais. Ou seja, a autoridade somente pode exigir tributo quando verificada a
ocorrência do fato gerador e apurar eventual montante devido segundo os
critérios da lei.
84. Sendo assim, uma vez confirmada a existência do direito creditório da
Recorrente, em consonância com o Princípio da Verdade Material, resta o dever
de investigação e reconhecimento das provas incontestes por esta E. Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, com vistas a aproximar a atividade
fiscalizadora da realidade dos fatos.
IV – DO PEDIDO 85. Ante o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido
o presente Recurso Voluntário para reformar o v. acórdão recorrido de forma a
reconhecer a existência do crédito em debate, bem como homologar a
compensação declarada no PER/DCOMP vinculado ao presente processo
administrativo.
É o relatório.

Fl. 3328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.100 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949706/2015-51
8

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Aduz a recorrente que “em que pese não tenha realizado a retificação de todas as
suas declarações fiscais para fazer constar o pagamento indevido decorrente da reapuração
anteriormente evidenciada, não lhe pode ser negado direito creditório líquido e certo”.
Nos termos de todo o exposto, é imperioso reconhecer que as declarações
entregues pela Recorrente não reproduzem a real situação dos valores apurados
de contribuição ao PIS e da Cofins no período, de tal sorte que, a mera ausência
de retificação não obsta o seu direito creditório, em respeito ao princípio da
verdade material.
A DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade por três
motivos: i) as provas que carreou aos autos não têm o condão de comprovar a corretude da
reclassificação de receitas; ii) não se sabe quais receitas foram reenquadradas; e iii) permanecem
sujeitas ao regime cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins as receitas decorrentes da prestação de
serviços de transporte coletivo aéreo de passageiros, nacional ou internacional, efetuado por
empresa que opera linhas aéreas domésticas e regulares.
No caso, não há no recurso apresentado provas que demonstrem cabalmente que
a manifestante pagou indevidamente o tributo objeto do indébito tributário.
Assim, de fato, o mero lapso em não retificar a DCTF anteriormente entregue não
têm condão de descaracterizar o direito creditório dos sujeitos passivos. Porém,
nos termos do art. 147 do CTN, havendo redução do débito a pagar, tal
demonstração deve ser feita com base em documentação fiscal e contábil, o que
não ocorreu no caso.
Além disso, a recorrente solicita que sejam apensados os processos administrativos
no
10880.949705/2015-15
e
10880.949706/2015-51
para
que
as
Manifestações
de
Inconformidade sejam analisadas conjuntamente.
A Recorrente foi intimada dos dois despachos decisórios na mesma data e,
naquela oportunidade demonstrou em suas Manifestações de Inconformidade
(Processos administrativo no 10880.949705/2015-15 e 10880.949706/2015-51) o
equívoco na transmissão dos documentos e a necessidade de apensamento dos
dois processos administrativos.
Fl. 3329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.100 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949706/2015-51
9
Isto porque, tendo em vista: (i) os idênticos valores declarados (R$ 63.227,92), (ii)
o período e origem do crédito (PIS Cumulativo de janeiro de 2011) e (iii) a data da
transmissão das declarações, é inequívoco que os dois pedidos se referem a um
único crédito, de tal forma que os processos devem ser analisados de forma
conexa e abrangendo todos os argumentos suscitados pela Recorrente, a fim de
evitar decisões incompletas e conflitantes.

No que se refere ao pedido de conexão formulado pela recorrente, observa-se que
inexiste previsão legal que imponha o julgamento conjunto de processos de restituição e
compensação, ainda que versem sobre o mesmo objeto. Ademais, a apreciação separada dos
feitos não acarreta qualquer prejuízo à contribuinte, que permanece assegurada pelo pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa. De todo modo, visando à economia processual,
ambos os processos serão examinados na mesma sessão de julgamento.
Importa esclarecer que, conforme informado pela própria recorrente, o crédito
pleiteado decorre de revisão da apuração da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins. A empresa
verificou que parte de suas receitas havia sido submetida, equivocadamente, ao regime
cumulativo do PIS, quando, na realidade, deveriam ter sido consideradas exclusivamente no
regime não cumulativo da contribuição.
Em outros termos, ao enquadrar como não cumulativas receitas que, outrora,
foram classificadas como cumulativas, a interessada diminuiu a base de cálculo do
PIS/Pasep cumulativo, no caso, de R$ 615.949.892,70 para R$ 606.222.520,29,
tendo um direito a um crédito de R$ 63.227,92. Alega que o doc. 04 (fls 55/61)
demonstraria essa reclassificação de receitas e o indébito tributário.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que não se pode afirmar,
apenas com base nesse documento, que a classificação adotada pela manifestante, na reapuração
das contribuições, estaria ou não correta. Isso porque a recorrente não esclarece no recurso
apresentado qual foi o reenquadramento de receitas que fez. Em outros termos, não se
encontram nas planilhas referências às receitas que teriam sido a causa do pagamento indevido
ou a maior.
Primeiramente, é de se registrar que as informações do “doc. 04” estão
apresentadas em planilha “excel” e não estão respaldadas por livros fiscais.
Em segundo lugar, os títulos das receitas ali informadas não são elucidativos para
se saber se podem ser, de fato, enquadradas em cumulativas ou não cumulativas.
Por exemplo, a grande maioria das receitas informadas na planilha possuem as
seguintes nomenclaturas: “outras receitas operacionais – domésticas”, “receitas
brutas – doméstico”, “recuperação de despesas”, “outras receitas não
operacionais”, etc. Desse modo, não se pode afirmar, apenas com base nesse
documento, que a classificação adotada pela manifestante, na reapuração das
contribuições, estaria ou não correta.
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.100 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949706/2015-51
10
Por outro lado, a contribuinte não esclarece no recurso apresentado qual foi o
reenquadramento de receitas que fez. Em outros termos, não se encontram nas
planilhas referências às receitas que teriam sido a causa do pagamento indevido
ou a maior.
Resta observar, ainda, que foi discutido no processo de n° 12585.720032/2012-
22, já julgado por esta DRJ em 20/04/2016, que recepcionou pedido de
ressarcimento de créditos da não cumulatividade de PIS/Pasep do 1o trimestre de
2011, o reenquadramento de algumas receitas do sistema cumulativo para o
sistema não cumulativo.
No caso, a contribuinte entendeu que a “Receita de Transporte Internacional de
Passageiros” deveria compor a “Receita Bruta Não Cumulativa”.
No entanto, a recorrente defende que em respeito ao princípio da verdade, bem
como o princípio da estrita legalidade, é imperioso reconhecer que as declarações entregues pela
Recorrente não reproduzem a real situação dos valores apurados de contribuição ao PIS e da
Cofins no período, de tal sorte que, a mera ausência de retificação não obsta o seu direito
creditório, em respeito ao princípio da verdade material.
Nos termos de todo o exposto, é imperioso reconhecer que as declarações
entregues pela Recorrente não reproduzem a real situação dos valores apurados
de contribuição ao PIS e da Cofins no período, de tal sorte que, a mera ausência
de retificação não obsta o seu direito creditório, em respeito ao princípio da
verdade material.
Neste passo, importante frisar que dentre os diversos princípios que regem o
direito tributário figura o princípio da estrita legalidade, previsto no art. 150,
inciso I, da Constituição Federal, e reafirmado no art. 97 do Código Tributário
Nacional. Por força desse princípio constitucional, a lei deve definir de forma
precisa a hipótese que, se concretizada, dá origem à obrigação tributária,
fornecendo ao seu aplicador todos os elementos necessários à identificação do
fato gerador.
Do princípio da estrita legalidade decorre outro dirigido tanto ao legislador como
ao aplicador da lei, qual seja, o princípio da tipicidade cerrada, segundo o qual o
legislador deve definir precisamente os elementos necessários e suficientes ao
nascimento da obrigação tributária. E, o aplicador da lei, a seu turno, não pode
em hipótese alguma pretender cobrar tributo se não restar configurada a
hipótese legal.
Neste quadro extremamente rígido, a Constituição Federal e o Código Tributário
Nacional não deixaram margem a qualquer ato discricionário por parte da
autoridade
administrativa
no
desempenho
de
sua
função
fiscalizadora/arrecadadora, estando ela adstrita a cumprir as determinações
legais. Ou seja, a autoridade somente pode exigir tributo quando verificada a
ocorrência do fato gerador e apurar eventual montante devido segundo os
critérios da lei.
Fl. 3331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.100 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949706/2015-51
11
Diante dos referidos princípios constitucionais, a jurisprudência dos E. Conselhos
de Contribuintes, que foram sucedidos por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), pacificou-se no sentido de as declarações inexatas
apresentadas pelos sujeitos passivos não são capazes de criar obrigações
tributárias.
No presente caso, o equívoco da Recorrente - em não retificar todas as suas
declarações antes da emissão do despacho decisório - não pode ensejar o não
reconhecimento do seu direito líquido e certo, direito este decorrente dos valores
de Pis e Cofins pagos indevidamente sobre as receitas oriundas da venda de
passagens aéreas (voos domésticos) a não residentes e transporte internacional
sabidamente isento.
Sendo assim, uma vez confirmada a existência do direito creditório da Recorrente,
em consonância com o Princípio da Verdade Material, resta o dever de
investigação e reconhecimento das provas incontestes por esta E. Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, com vistas a aproximar a atividade
fiscalizadora da realidade dos fatos.
Quanto à alegação supracitada, impende assentar que a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais é vedado analisar alegações de inconstitucionalidade, como se
observa da Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.” No que se refere à alegação de inobservância do princípio
da verdade material, observa-se que o despacho decisório foi proferido com base nas informações
declaradas pela própria contribuinte em DCTF. Se tais informações não refletem a realidade,
compete à recorrente demonstrar a verdade dos fatos. À luz do princípio da boa-fé, não se pode
exigir que a Administração Tributária presuma a inexatidão das declarações apresentadas pelos
sujeitos passivos ou que promova intimações generalizadas para confirmar débitos já confessados.
Dessa forma, nos termos da legislação aplicável, especialmente o art. 923 do
Regulamento do Imposto de Renda, incumbe à contribuinte comprovar que a verdade material
diverge dos valores por ela mesma declarados em DCTF.
No caso concreto, não há, no recurso apresentado, elementos probatórios capazes
de demonstrar, de forma inequívoca, que a recorrente efetuou pagamento indevido do tributo
que fundamenta o alegado indébito.
De fato, a mera ausência de retificação da DCTF anteriormente entregue não tem,
por si só, o condão de afastar eventual direito creditório do sujeito passivo. Contudo, nos termos
do art. 147 do CTN, a redução de débito declarado exige comprovação mediante documentação
fiscal e contábil idônea, o que não foi apresentado pela recorrente.
No entanto, uma vez instaurada a fase litigiosa com o oferecimento da
Manifestação de Inconformidade contra o despacho decisório eletrônico, é dada a oportunidade
ao contribuinte de instruir o processo com todos os documentos comprobatórios a evidenciar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Como expresso no inciso III do artigo 16 do Decreto no
Fl. 3332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.100 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949706/2015-51
12
70.235, de 1972, a impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir", precluindo o direito de fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235/72.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, impende destacar, que
nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito creditório recai
sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos
probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/99, no
mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC. Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferimento do crédito é medida que se impõe.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (Dcomp) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN, e para isso
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
Além do mais, o regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN) dispondo que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. De outro norte, a retificação da DCTF, “quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde” (art.
147, §1o do CTN). Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham documentalmente
ilustradas com livros e documentação contábil, capaz de assegurar a liquidez e certeza do
pretendido crédito.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 3333
DF CARF MF
Original